Tribunal: TJSP
Processo: 0002654-26.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução Fiscal – IPVA – Alegação de prescrição em relação aos exercícios de 2006 e 2007 – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prescrição nos termos do artigo 174 do CTN, c.c. artigo 618, I do CPC, e artigo 1o, in fine da Lei no 6.830/80 – Lançamento de ofício do tributo - Termo inicial: Notificação para o pagamento – Precedentes do Eg. STJ e

Ementa:

APELAÇÃO – Embargos à execução Fiscal – IPVA – Alegação de prescrição em relação aos exercícios de 2006 e 2007 – Improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Prescrição nos termos do artigo 174 do CTN, c.c. artigo 618, I do CPC, e artigo 1o, in fine da Lei no 6.830/80 – Lançamento de ofício do tributo - Termo inicial: Notificação para o pagamento – Precedentes do Eg. STJ e desta Colenda Câmara – Prescrição caracterizada – Honorários advocatícios devidos – Princípio da causalidade – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002654-26.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO FIBRA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002654-26.2014.8.26.0565 -Voto no 30.036
2
Voto no 30.036
Apelação no 2038202-22.2017.8.26.0000
Apelante: Banco Fibra S/A
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Serviço de Anexo Fiscal de São Caetano do Sul
Juiz: Dr. Sérgio Noboru Sakagawa
APELAÇÃO Embargos à execução Fiscal IPVA Alegação de
prescrição em relação aos exercícios de 2006 e 2007

Improcedência Pretensão de reforma – Possibilidade Prescrição
nos termos do artigo 174 do CTN, c.c. artigo 618, I do CPC, e
artigo 1o, in fine da Lei no 6.830/80 Lançamento de ofício do
tributo - Termo inicial: Notificação para o pagamento

Precedentes do Eg. STJ e desta Colenda Câmara Prescrição
caracterizada Honorários advocatícios devidos Princípio da
causalidade Provimento do recurso.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Fibra
S/A contra o Estado de São Paulo, para ver reconhecida a prescrição tão-somente dos
débitos de IPVA dos exercícios de 2006 e 2007, relativos ao veículo de placas BOB9833,
Renavam 615115489.
Conforma a r. sentença de fls. 101/102, declarada à fl. 112, os
embargos foram julgados improcedentes, condenado o embargante ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
liquidação.
Inconformado, apela o embargante. Alega, em síntese, que o IPVA é
tributo sujeito a lançamento de ofício, nos termos dos arts. 142 e 149, I, do CTN, e que o
termo inicial da prescrição é a data em que o tributo passa a ser devido, que, nos termos do
art. 12 da Lei no. 6.606/89, é o mês de fevereiro, independentemente de se optar pelo
regime de pagamento parcelado. Assevera, assim, que uma vez que a execução somente foi
ajuizada em 23/10/2012, já havia ocorrido a prescrição em relação aos IPVA's dos
exercícios de 2006 e 2007. Requer o reconhecimento da prescrição dos referidos débitos,
com a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 114/124).
O recurso foi respondido (fls. 141/142).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002654-26.2014.8.26.0565 -Voto no 30.036
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Extrai-se dos autos que o Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal
objetivando o pagamento de IPVA referente aos exercícios de 2006 a 2010, tendo o ora
apelante apresentado embargos à execução, sob o fundamento de que o imposto relativo
aos exercícios de 2006 e 2007 encontra-se prescrito.
E, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, verifico que o
embargante tem razão.
Com efeito, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data
de sua constituição definitiva” - destaquei.
Esse, portanto, o termo inicial a ser considerado, e não a data do
vencimento da obrigação, considerada a possibilidade de parcelamento do IPVA.
E nos termos do artigo 142 do referido Código, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso propor a aplicação da
penalidade cabível.”.
Sendo assim, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre de
ofício, com o lançamento do IPVA pela autoridade administrativa, com a posterior
notificação do contribuinte para o recolhimento do tributo.
Dessa forma, tem julgado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPVA. EXECUÇÃO
FISCAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
A
QUO.
NOTIFICAÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos tributos sujeitos a
lançamento de ofício, como no caso do IPVA e IPTU, a
constituição do crédito tributário perfectibiliza-se com a
notificação ao sujeito passivo, iniciando, a partir desta, o termo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002654-26.2014.8.26.0565 -Voto no 30.036
4
quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a
execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário
Nacional. 2. Na hipótese dos autos, a cobrança diz respeito ao
lançamento do IPVA relativo ao exercício de 1999, cuja
Execução Fiscal somente foi ajuizada pela Fazenda Pública
Estadual em 7.1.2009, quando já ultrapassado o quinquênio
legal. 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência
desta Corte, de modo que se aplica à espécie a Súmula 83/STJ.”
(STJ AgRg no Agravo de Instrumento no 1.399.575/RJ; Relator
Ministro Humberto Martins; julgamento em 25/10/2011).
No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em 23/10/2012,
sendo que o termo inicial de contagem do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do
Código Tributário é o próprio lançamento do tributo, ocorrido em 1o de janeiro do
respectivo exercício, de acordo com o artigo 3o, I, da Lei Estadual no. 13.296/2008.
Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição em relação aos
exercícios de 2006 e 2007, conforme pleiteado, pois a execução somente foi ajuizada após
o decurso de mais de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário.
Nesse sentido, ainda:
“EXECUÇÃO FISCAL IPVA - Exercícios de 2004 e 2005 A
constituição definitiva do crédito tributário é realizada pela
autoridade administrativa através do lançamento. O lançamento
do tributo é o termo inicial da contagem do prazo prescricional
quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN Dessa forma,
operouse a prescrição já que o IPVA foi lançado em janeiro de
2004 e 2005, e a execução fiscal proposta apenas em 30 de
novembro de 2011, ou seja, após o término do prazo quinquenal.
Recurso
improvido”
(TJ/SP
6a
Câmara
Apelação
no
0017546-20.2011.8.26.0152. Relator: Carlos Pachi. Data do
julgamento: 16/04/2012).
“EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL IPVA - Imposto com
lançamento efetuado de ofício (art. 149, I, do CTN e arts. 6o e 16,
§ 3o da Lei no 6.016/89) - O IPVA tem no lançamento seu termo
inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002654-26.2014.8.26.0565 -Voto no 30.036
5
174 do CTN) - Reconhecimento da prescrição - Extinção da
execução fiscal - Recurso não provido” (TJ/SP Apelação no
0014906-38.2011.8.26.0348; Relator Reinaldo Miluzzi, julgamento
em 03/12/2012, v.u.).
Portanto, a hipótese é de acolhimento dos embargos, com a
consequente extinção da execução fiscal no tocante aos exercícios de 2006 e 2007.
Outrossim, é cabível a condenação do Estado de São Paulo nas
verbas de sucumbência, em obediência ao princípio da causalidade, vez que o acolhimento
dos embargos enseja a extinção parcial da execução.
Embora inicialmente o executado tenha dado causa à propositura da
execução fiscal pelo não pagamento do tributo, o Estado, por sua vez, desistiu tacitamente
do processo ao permanecer inerte por mais de 5 (cinco) anos, a contar do último ato
interruptivo ou suspensivo da prescrição.
Não fosse o bastante, o executado teve que contratar advogado para
postular em juízo o reconhecimento da prescrição, de modo que devida a condenação em
honorários advocatícios.
Portanto, de rigor a condenação do Estado nas verbas de
sucumbência em decorrência do acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos pelo
devedor.
Não há dúvida de que a fixação dos honorários deverá se dar de
forma equitativa, conforme o disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil em
razão do baixo valor da causa (R$ 3.251,35 em março/2014).
“(...) O critério da equidade deve ter em conta o justo, não
vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade, não significa necessariamente,
modicidade. (Nery, Princípios, n. 12, pp. 85/88).” (NERY JR., Nelson, Andrade Nery,
Rosa Maria de; Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante; São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 224).
Dessa forma, nos termos dos critérios estabelecidos nos §3o e 8o do
referido artigo 85, e considerada, ainda, a baixa complexidade da demanda, fixo os
honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), já considerado o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002654-26.2014.8.26.0565 -Voto no 30.036
6
adicional realizado pelo patrono em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora